Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701303-81.2024.8.07.0006 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: João dos Reis Carneiro de Almeida Apelados: Wanessa Azevedo de Andrade Maria das Mercês de Azevedo Sidney Gomes de Andrade Luiz Claudio Barros de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por João dos Reis Carneiro de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (Id. 61674716). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator